Tribunal: TJMT
Processo: 1043186-05.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043186-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 829.229.509-72 (ADVOGADO), DIOGO CORREA - CPF: 000.177.241-47 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão que deferiu tutela de urgência para reintegração de posse em favor de instituição financeira, nos autos de Ação de Reintegração de Posse fundada em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em: (i) verificar se a existência de Ação Anulatória do procedimento de consolidação da propriedade impede a concessão da tutela de urgência possessória; (ii) analisar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a medida antecipatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Apesar de art. 30 da Lei n. 9.514/97 autorizar a reintegração liminar na posse em favor do credor fiduciário, desde que comprovada a consolidação da propriedade, no caso, a existência de Ação Anulatória em trâmite, na qual se discute a validade do procedimento de consolidação, configura prejudicialidade externa e fragiliza a probabilidade do direito invocado na Ação possessória.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de suspensão da medida possessória quando há controvérsia judicial relevante sobre a validade do título que a fundamenta, a fim de evitar decisões conflitantes e assegurar a efetividade da jurisdição.

6. O perigo de dano, portanto, milita contra a antecipação da tutela, diante do risco de lesão irreparável ou de difícil reparação, inclusive com prejuízos a terceiros ocupantes do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: A existência de Ação Anulatória que questiona a validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária configura prejudicialidade externa que impede a concessão de tutela de urgência possessória.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei n. 9.514/1997, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no CC n. 211304/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 14.05.2025, DJe 19.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Diogo Correa
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1007238-61.2025.8.11.0045, proposta pelo
Banco Daycoval S.A.

O Juiz
a quo
deferiu a tutela de urgência requerida pelo Recorrido e determinou a desocupação do imóvel dado em garantia de alienação fiduciária, com fundamento na alegada consolidação da propriedade em favor da instituição financeira.

O Recorrente assegura, em síntese, que a validade da consolidação da propriedade é questionada na Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade n. 1094447-80.2025.8.26.0100 ajuizada perante a 30ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP.

Sustenta que a Ação Anulatória constitui questão prejudicial externa que impede a concessão da tutela de urgência, pois eventual reconhecimento de nulidade do procedimento de consolidação retira o fundamento jurídico da reintegração de posse.

Argumenta que há indícios de irregularidades na notificação para purgação da mora, apontando que a certidão da Oficiala de Justiça registra que o Agravante não foi localizado no endereço, e que a notificação dos leilões se deu por e-mail, circunstância que, segundo o Recorrente, lança dúvidas sobre o exaurimento dos meios para a notificação pessoal, requisito de validade do procedimento.

Assevera que a manutenção da decisão agravada acarretará prejuízo irreparável, pois resultará na perda da posse do imóvel antes de qualquer decisão definitiva acerca da validade do ato expropriatório.

Pleiteia o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da tutela de urgência.

O Recurso foi recebido com efeito suspensivo (Id. 334528357).

Contraminuta juntada no Id. 337118875.

O Recorrido interpôs Agravo Interno (Id. 337123376) e, na sequência, o Recorrente apresentou contrarrazões (Id. 342499853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

O Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto por
Diogo Correa
com o objetivo de reformar a decisão que deferiu tutela de urgência de reintegração de posse em favor do
Banco Daycoval S.A.
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1007238-61.2025.8.11.0045.

Conforme se extrai dos autos, o Banco Recorrido celebrou com o Recorrente, em 30/06/2023, Cédula de Crédito Bancário com Alienação Fiduciária de Bem Imóvel n. 20230000112, com garantia o imóvel objeto da matrícula n. 15.204 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT.

Diante da inadimplência, o Recorrido promoveu o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária nos termos da Lei n. 9.514/97, com averbação à margem da matrícula em 13/06/2025. Realizados os leilões extrajudiciais em 10 e 11/07/2025, sem arrematação, o Banco ficou investido na livre disponibilidade do imóvel e ajuizou a Ação de Reintegração de Posse com pedido de tutela de urgência.

O Julgador singular deferiu o pedido, sob o fundamento de que ficou comprovada a consolidação da propriedade fiduciária e no cumprimento do procedimento da Lei n. 9.514/97.

Nas razões do Recurso, o Agravante afirma, em síntese, que a validade da consolidação da propriedade é questionada na Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade n. 1094447-80.2025.8.26.0100 ajuizada perante a 30ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP.

Sustenta que a Ação Anulatória constitui questão prejudicial externa que impede a concessão da tutela de urgência, pois eventual reconhecimento de nulidade do procedimento de consolidação retira o fundamento jurídico da reintegração de posse.

Argumenta que há indícios de irregularidades na notificação para purgação da mora, apontando que a certidão da Oficiala de Justiça registra que o Agravante não foi localizado no endereço, e que a notificação dos leilões se deu por e-mail, circunstância que, segundo o Recorrente, lança dúvidas sobre o exaurimento dos meios para a notificação pessoal, requisito de validade do procedimento.

Assevera que a manutenção da decisão agravada acarretará prejuízo irreparável, pois resultará na perda da posse do imóvel antes de qualquer decisão definitiva acerca da validade do ato expropriatório.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O artigo 30 da Lei n. 9.514/97 assegura ao fiduciário a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome.

No caso, o Banco Recorrido logrou demonstrar a consolidação da propriedade fiduciária mediante averbação à margem da matrícula imobiliária, a realização dos leilões extrajudiciais e o cumprimento formal do procedimento previsto na legislação de regência.

Contudo, a análise da probabilidade do direito não pode ignorar circunstância juridicamente relevante, isto é, a existência de Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade n. 1094447-80.2025.8.26.0100, ajuizada pelo Agravante em 08/07/2025 perante a 30ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, na qual se questiona a validade do procedimento extrajudicial que fundamenta a pretensão possessória do Banco Recorrido.

A existência dessa demanda configura prejudicialidade externa, pois o resultado da Ação Anulatória pode, em tese, retirar o fundamento jurídico que sustenta a reintegração de posse.

Convém ressaltar que se o procedimento de consolidação for declarado nulo, a propriedade fiduciária não estará validamente consolidada em nome do credor, e o título que ampara a pretensão possessória terá perdido seu suporte jurídico.

Embora a jurisprudência não seja uniforme quanto aos efeitos da existência de Ação Anulatória sobre a Ação de Reintegração de Posse fundada na Lei n. 9.514/97, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, assentou o entendimento no sentido de que é necessária a suspensão da Ação possessória quando se discute, em outro juízo, a validade do título de domínio que fundamenta a posse. Confira-se:

(...) 6. A suspensão da ação possessória é necessária para evitar decisões conflitantes entre a Justiça estadual e a Justiça Federal, garantindo a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional. 7. A consolidação da posse em favor do arrematante, antes da definição da validade do leilão, gera risco de irreversibilidade dos efeitos, comprometendo a eficácia da decisão federal. 8. A decisão monocrática está em conformidade com precedentes que reconhecem a necessidade de suspensão da ação possessória em casos de prejudicialidade externa. (STJ, AgInt no CC n. 211304/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 14.05.2025, DJe 19.05.2025).

Assim, ao menos neste juízo preliminar, a existência de Ação Anulatória que impugna a validade do procedimento de consolidação da propriedade fragiliza a probabilidade do direito invocado pelo Banco Recorrido, na medida em que a regularidade do título que fundamenta a reintegração de posse permanece
sub judice
.

A manutenção da tutela de urgência deferida na origem, com a consequente desocupação do imóvel pelo Agravante, gera risco concreto de irreversibilidade dos efeitos da medida.

Caso a Ação Anulatória venha a ser julgada procedente e o procedimento de consolidação da propriedade seja declarado nulo, a reintegração já consumada terá produzido efeitos de difícil ou impossível reparação, especialmente diante da possibilidade de alienação do bem a terceiros pelo credor fiduciário.

Permitir a reintegração de posse enquanto pendente o julgamento da Ação Anulatória ofende a segurança jurídica e compromete, de forma potencialmente irreversível, a utilidade e a efetividade da tutela jurisdicional pleiteada naquela demanda, sobretudo no caso de eventual reconhecimento da nulidade do leilão extrajudicial.

O perigo de dano, portanto, milita em favor do Agravante, porquanto a desocupação forçada do imóvel, antes da definição sobre a validade do ato expropriatório, representa medida desproporcional e incompatível com a cautela que o caso exige.

Ademais, a medida tem potencial de prejudicar terceiros que ocupam o imóvel na qualidade de locatários.

Dessa forma, não comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da tutela de urgência de reintegração de posse.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
e indefiro a tutela de urgência até o julgamento definitivo da Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade n. 1094447-80.2025.8.26.0100.

Julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026